Tribunal: TJDFT
Processo: 0718598-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO E TESTEMUNHA. PENA-BASE. DECOTE DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. NATUREZA DA DROGA. PEQUENA QUANTIDADE. VIABILIDADE. PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LAD MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MEDIDA NÃO RECOMENDADA SOCIALMENTE. REGIME. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES. VINCULAÇÃO COM O DELITO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os depoimentos dos policiais, além de harmônicos e coerentes entre si, se encontram em perfeita consonância com os depoimentos extrajudiciais do usuário abordado e também com o de uma testemunha presencial dos fatos, além das filmagens realizadas durante o monitoramento realizado no local, permitindo concluir pela configuração do crime de tráfico, perpetrado por ambos os acusados.
2. Embora extremamente nociva a natureza da droga cocaína/crack, a quantidade apreendida (23,10g de cocaína e 2,52g de crack) não extrapola o normal do tipo, de modo que não é o caso de aplicação da circunstância especial ou critério autônomo do artigo 42 da LAD, especificamente a natureza da droga apreendida, que deve ser considerada juntamente com a quantidade da droga.
4. Além de ostentar duas condenações definitivas por tráfico de drogas (que não foram consideradas como antecedentes ou para configurar a reincidência pelo decurso de prazo superior a dez anos desde a extinção das penas aplicadas), após ser colocado em liberdade por ocasião da audiência de custódia, o acusado voltou a traficar drogas, tanto que tornou a ser preso duas semanas depois dos fatos, tudo a denotar que, efetivamente, não se cuida de pessoa que fez da prática delitiva um evento isolado na sua vida, de maneira que faz jus à benesse do artigo 33, § 4o, da LAD, mas não em seu patamar máximo, sendo razoável a redução em 1/3 (um terço).
5. Comprovado que os objetos e valores apreendidos estão relacionados com o proveito da atividade ilícita desenvolvida, não há falar em restituição, merecendo, pois, o perdimento, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/2006 e art. 91, inciso II, alíneas "a" e "b", do Código Penal.
6. Recursos parcialmente providos.